Tribunal: STF
Processo: AI 752939
Classe: AI
Órgão julgador: AYRES BRITTO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-12-14
Data de publicação: 2010-12-14

Ementa:
EMENTA: ICMS. LEI COMPLEMENTAR 102/2000. SISTEMÁTICA PARA A COMPENSAÇÃO DO TRIBUTO RESULTANTE DE AQUISIÇÃO DE BENS PARA O ATIVO FIXO. OFENSA AO PRINCÍPIO DA NÃO-CUMULATIVIDADE. NÃO-OCORRÊNCIA. PEDIDO DA RECORRENTE DE SOBRESTAMENTO ATÉ JULGAMENTO DEFINITIVO DA ADI 2.325. IMPROCEDENTE. 




1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal entende que não ofende o princípio constitucional da não-cumulatividade a sistemática para compensação do ICMS resultante da aquisição de bens para o ativo fixo conforme previsto na LC 102/2000. 




2. De mais a mais, é assente nesta Casa de Justiça que a “existência de decisão plenária, proferida em sede de controle normativo abstrato, de que tenha resultado o indeferimento do pedido de medida cautelar, não impede que se proceda, desde logo, por meio do controle difuso, ao julgamento de causas em que se deva resolver, incidenter tantum, litígio instaurado em torno de idêntica controvérsia constitucional” (AI 384.121-AgR, da relatoria do ministro Celso de Mello). 




3. Agravo regimental desprovido.